Tribunal: TJES
Processo: 0001290-38.2018.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001290-38.2018.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA APARECIDA DE FREITAS SILVA e outros

APELADO: ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E INST.JER.RIBEIRO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Os agravantes alegam que as empresas em seus nomes encontram-se baixadas ou inaptas, que os veículos registrados não estão mais em sua posse e que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar sua hipossuficiência. Requerem a reforma da decisão para concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os agravantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita, à luz dos documentos apresentados e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme disposto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração inequívoca de que a parte não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, sendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de natureza relativa.

A existência de elementos concretos, como registros de múltiplos veículos em nome de um dos agravantes e comprovação de atividades empresariais pretéritas e atuais, afasta a presunção de hipossuficiência.

A documentação apresentada pelos agravantes revela-se insuficiente para demonstrar a incapacidade econômica alegada, destacando-se a omissão de extratos bancários e faturas de cartão de crédito, solicitados judicialmente.

Documento oficial incluído nos autos comprova a existência de CNPJ ativo, com atividade comercial no ramo de açougue e obras de alvenaria, registrado em nome do agravante em 2022, indicando continuidade na atividade empresarial.

A alegação de perda de documentos comprobatórios por enchente, sem qualquer prova, não elide as informações oficiais de propriedade de veículos extraídas do DETRAN/ES.

Inviável a aplicação de multa por litigância de má-fé, porquanto não demonstrado o caráter manifestamente protelatório do recurso, ainda que improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige prova suficiente da incapacidade financeira, não sendo admitida a simples declaração de hipossuficiência quando existirem elementos objetivos que a infirmem.

A omissão na apresentação de documentos essenciais, como extratos bancários e faturas, impede o reconhecimento do estado de hipossuficiência.

A existência de CNPJ ativo e de veículos registrados em nome do requerente constitui indício relevante de capacidade econômica, apto a afastar a presunção relativa de pobreza.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.007; art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26.3.2021; STJ, AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 8.4.2019; STJ, AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, Quarta Turma, DJe 18.12.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001290-38.2018.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA APARECIDA DE FREITAS SILVA, RONIS ALVES SILVA

APELADO: ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E INST.JER.RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: ELZIANE NOLASCO ARAUJO - ES20459-A

Advogado do(a) APELADO: HUMBERTO DIAS VIANA JUNIOR - ES19036

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno na Apelação Cível interposto por
JULIANA APARECIDA DE FREITAS SILVA
e
RONIS ALVES SILVA

contra decisão de ID 9702231,
que
indeferiu
o pedido de
concessão da Gratuidade da Justiça pretendida pelo
recorrente
e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais (
ID
n. 11009587
)
, o
s
agravante
s
alega
m

em síntese que
(i)
as empresas mencionadas na decisão (Hortifrut Silva e Sabor Único) não estão mais ativas, tendo sido baixadas ou declaradas inaptas, conforme documentos novos;
(ii)
a análise da hipossuficiência deve se basear na situação financeira atual, e não em atividades pretéritas;
(iii)
os veículos registrados em nome do agravante Ronis são antigos e não estão mais em sua posse; e
(iv)
cumpriram a determinação judicial ao apresentar os documentos que possuíam, comprovando sua atual condição de hipossuficiência.

Com base nessas premissas, pugna
m
pela reforma da decisão, a fim de que seja dado provimento ao recurso, reconhecendo-se o direito do
s
recorrente
s
à benesse da justiça gratuita.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID nº 11353996), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação dos agravantes por litigância de má-fé, alegando o intuito manifestamente protelatório do agravo. Argumenta que os agravantes não cumpriram integralmente a determinação de apresentar documentos, como extratos bancários, e que as novas provas sobre os CNPJs são insuficientes para demonstrar a incapacidade de arcar com as custas.

Pois bem
.
Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do presente Agravo Interno consiste em reexaminar se os agravantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita, indeferido pela decisão deste Relator.

Como cediço, a
gratuidade da justiça
deve ser concedida a quem, realmente, comprove que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, pois destinado aos economicamente hipossuficientes (Art. 98, do CPC/15).

Sabe-se que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade relativa, na forma do § 3º Art. 99, do CPC/15, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme prescrito no § 2º do supracitado artigo do mesmo diploma processual. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021) (grifou-se)

[...] 1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado”
. (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, DJe 18/12/2008). [...] (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe: 8.4.2019) (grifou-se)

No caso em tela, a decisão agravada baseou-se em um conjunto de elementos que, analisados de forma coesa, infirmam a alegada insuficiência de recursos dos agravantes. Tais elementos foram:

Atividades Empresariais:
A parte agravada demonstrou que os agravantes possuem CNPJs registrados, indicando atividade empresarial nos ramos de lanchonete, açougue e comércio varejista. Em especial, o agravante Ronis Alves Silva qualificou-se como "empresário individual" em acordo celebrado em Reclamação Trabalhista, no qual se comprometeu ao pagamento de R$ 5.000,00.

Propriedade de Veículos:
Consta nos autos relação de 06 (seis) automóveis e 02 (duas) motocicletas de propriedade do agravante Ronis, conforme informação extraída do DETRAN/ES.

Diante desses indícios, os agravantes foram devidamente intimados a apresentar documentos que comprovassem sua situação financeira atual, incluindo extratos bancários e faturas de cartão de crédito. Contudo, limitaram-se a juntar contracheques da agravante Juliana, comprovantes de algumas despesas mensais e declarações de isenção de imposto de renda, omitindo documentos essenciais que poderiam oferecer um panorama completo de sua real capacidade econômica.

No presente agravo, os recorrentes buscam desconstituir esses indícios, alegando que as empresas foram baixadas e que os veículos não estão mais em sua posse. Contudo, os argumentos são frágeis e desprovidos de lastro probatório suficiente.

A alegação de que os veículos antigos já foram alienados, e que os recibos foram perdidos em uma enchente, constitui mera assertiva sem qualquer prova. Prevalece, para fins processuais, a informação oficial do órgão de trânsito que atesta a propriedade dos bens. A posse de uma frota considerável de veículos é, inegavelmente, um sinal exterior de patrimônio incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Ademais, embora os agravantes tenham comprovado a baixa ou inaptidão dos CNPJs em datas recentes (final de 2021 e início de 2022), tal fato não apaga o histórico de atividade empresarial nem comprova, por si só, a atual incapacidade financeira. A omissão em apresentar extratos bancários, que poderiam demonstrar a ausência de movimentação financeira, milita contra a sua pretensão, pois impede a verificação da veracidade de suas alegações.

Embora os recorrentes tenham apresentado documentos em sede de agravo interno atestando que os CNPJs nº 36.772.257/0001-09 e nº 20.714.146/0001-06 foram baixados ou se tornaram inaptos, a alegação de que cessaram por completo a atividade empresarial é desmentida pela prova documental
abaixo colacionada.

Trata-se do
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral que atesta a existência de um CNPJ ativo (nº 46.609.647/0001-16) em nome do agravante RONIS ALVES SILVA, com data de abertura em 31/05/2022. A referida empresa, de porte ME (Microempresa), tem como atividade principal o "Comércio varejista de carnes - açougues" e como atividade secundária "Obras de alvenaria", e encontra-se com
situação cadastral "ATIVA".

Este documento novo e de caráter oficial corrobora a tese da agravada e reforça a conclusão da decisão de que os agravantes possuem fontes de renda além daquelas declaradas. A abertura de uma nova empresa em 2022, com o mesmo objeto de uma das anteriores (açougue), é um forte indicativo de continuidade da atividade empresarial e de capacidade financeira.

Portanto, a decisão agiu com acerto ao considerar que o conjunto probatório afasta a presunção de hipossuficiência. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de provar a insuficiência de recursos, deixando de apresentar documentos essenciais e baseando-se em alegações desprovidas de comprovação.

Por fim, a parte agravada requer a condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com base no art. 1.021, § 4º, do CPC. O referido dispositivo prevê a aplicação de multa quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime. No presente caso, o recurso, embora improcedente, veicula inconformismo com a análise probatória, não se revelando, de plano, manifestamente protelatório ou abusivo, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao Agravante.

Intimem-se os agravantes para que efetuem o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.